Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-64.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-64.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO DE CASTRO SOUZA - CPF: 536.526.061-91 (APELANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), MERIDIONAL FM GUARANTA LTDA - CNPJ: 24.205.768/0001-60 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0003-57 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), MARCELO DE CASTRO SOUZA - CPF: 536.526.061-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), MERIDIONAL FM GUARANTA LTDA - CNPJ: 24.205.768/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0003-57 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Apelação Cível. omissão detectada. termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária. Indenização por dano material. Responsabilidade contratual. juros moratórios incidentes a partir da citação. correção monetária devida desde a data do evento danoso. embargos de declaração acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré/embargante, a fim de redistribuir os ônus de sucumbência de forma proporcional entre as partes, e negou provimento ao recurso interposto pela autora/embargada, confirmando o acerto da sentença que acolheu em parte o pedido indenizatório para condenar a ré/embargante à restituição do valor de R$ 19.100,00, a ser acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em razão da ausência de pronunciamento judicial a respeito da impugnação recursal ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária a incidir sobre o valor fixado na sentença a título de indenização por dano material.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada que o julgado não se manifestou acerca de um dos tópicos recursais, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão e, assim, sanar o vício detectado.

4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil, enquanto que a correção monetária, como é devotada a recompor a desvalorização da moeda, deve incidir desde a data dos descontos indevidos.

IV. Dispositivo

5. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001207-64.2023.8.11.0087, originário da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1001207-64.2023.8.11.0087), ajuizada contra a embargante por MERIDIONAL FM GUARANTÃ LTDA,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré, ora embargante, a fim de fixar a distribuição dos ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, na proporção de 70% à ré e 30% à autora, e negou provimento ao recurso interposto pela autora, ora embargada, confirmando o acerto da sentença que acolheu em parte o pedido indenizatório para condenar a
Cooperativa/ré/embargante a restituir o valor de
R$ 19.100,00 à empresa/autora, mas rejeitou a pretensão indenizatória desta a título de danos morais em decorrência do defeito no serviços bancários prestado ante a falha dos seus mecanismos de proteção do correntista
(cf. Id. nº 246480183).

A
Cooperativa/ré/embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto ao seu pedido para que “
fosse alterado o termo inicial dos juros e da correção monetária, caso a sentença fosse mantida no tocante à indenização por danos materiais
”, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada (cf. Id. nº 248422659).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 251019688).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso – SICOOB NORTE contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1001207-64.2023.8.11.0087, originário da
ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1001207-64.2023.8.11.0087), ajuizada contra a embargante por Meridional FM Guarantã Ltda, que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pela ré, ora embargante, para redistribuir os ônus sucumbências de forma proporcional entre as partes, e negou provimento ao recurso interposto pela autora, ora embargada, confirmando, assim, o acerto da sentença apelada que conclui pela caracterização da responsabilidade civil da Cooperativa/ré, em razão da “
evidente
(...)
falha na prestação do serviço bancário ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
’, e

deu a seguinte solução à lide:

“Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b) CONDENAR o Banco réu a restituição de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), de forma simples, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto (30/12/2022).

Por outro lado, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, ante a não comprovação de causa suficiente para entender pela presença de danos a serem mitigados.”

A ré Sicoob Norte interpôs os presentes declaratórios para ver suprida a omissão do acórdão embargado a respeito do seu questionamento ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária fixados na sentença, e, após revisão dos autos, verifico
que, de fato, embora tenha sido suscitada nas razões da apelação, não houve expresso pronunciamento acerca da questão no julgamento do mérito recursal, de modo que é cabível e devido o acolhimento dos embargos de declaração para sanear esse ponto.

Como visto, a condenação imposta à ré/embargante a título de indenização por danos materiais envolve hipótese de ressarcimento decorrente de ilícito contratual, daí porque os juros de mora realmente devem incidir a partir da citação (CC, art. 405), e não da data do desconto (isto é, do evento danoso). Já a correção monetária, como é devotada a recompor a desvalorização da moeda, deve incidir desde a data dos descontos (ou seja, do ato ilícito).

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...). 3. ‘Diante da pretensão de restituição de valores indevidamente descontados do correntista por falha na prestação de serviço bancário, os juros moratórios incidem desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual’ (AgRg no REsp n. 1.304.534/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 25/9/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 2.300.045/MA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. NÃO APLICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA Nº 568/STJ. (...). 7. O marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual é a citação, a teor do disposto na Súmula nº 568/STJ. Precedentes. 8. Agravo interno não provido.” (STJ – Terceira Turma – AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.215.707/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – Terceira Turma – REsp 1728068/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão detectada, e, assim, em acréscimo ao já decidido no acordão embargado, dar parcial provimento ao apelo interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso, para definir a
data da citação
como o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos materiais (R$ 19.100,00), mantendo inalterada a disposição sentencial em relação à incidência da correção monetária desde a data dos descontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024